Tribunal: TJSP
Processo: 2173104-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento desprovido.
I - Inconformismo do agravante – Alegada omissão
II - Não ocorrência - Nítido caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara, objetivando-se, na verdade, a modificação do entendimento adotado e manifestado pela Turma Julgadora.
III - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento desprovido.
I - Inconformismo do agravante – Alegada omissão
II - Não ocorrência - Nítido caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara, objetivando-se, na verdade, a modificação do entendimento adotado e manifestado pela Turma Julgadora.
III - Embargos rejeitados.